Tribunal: TJSP
Processo: 1051056-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) –– Empréstimo consignado em benefício previdenciário –– Sentença de improcedência – Recurso da autora, alegando vício de consentimento, violação ao direito de informação, descontos excedentes ao limite legal e configuração de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) –– Empréstimo consignado em benefício previdenciário –– Sentença de improcedência – Recurso da autora, alegando vício de consentimento, violação ao direito de informação, descontos excedentes ao limite legal e configuração de danos morais – Autorização expressa por parte da consumidora – Descontos que observam o limite legal de 5% da margem consignável – Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na espécie – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051056-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ROSANGELA ELISABETE SILVERIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114 -Voto no 2417
2
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114
Apelante: Rosângela Elisabete Silvério
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: Herivelto Araújo Godoy
Comarca: Campinas 8a Vara Cível
Voto n. 2417

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de
crédito com reserva de margem consignada (RMC)

Empréstimo consignado em benefício previdenciário

Sentença de improcedência Recurso da autora, alegando
vício de consentimento, violação ao direito de informação,
descontos excedentes ao limite legal e configuração de
danos
morais

Autorização
expressa
por
parte
da consumidora Descontos que observam o limite legal
de 5% da margem consignável
Exercício regular
de um direito do réu - Danos morais não configurados na
espécie Sentença mantida Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 185/186) que julgou
improcedente a pretensão deduzida na “ação de restituição de valores cumulada com
indenização por danos morais” ajuizada por Rosângela Elisabete Silvério em face do
Banco BMG S/A, condenando a autora a pagar as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados 15% do valor da causa, observados os
benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos.
Irresignada apelou a autora (fls. 187/210), aduzindo, em síntese, que
já realizou empréstimo consignado, mas nunca quis contratar serviço de cartão de
crédito consignado - RMC, com desconto mensal de seu benefício referente aos
encargos do cartão. Argumenta que o banco encontrou forma de burlar o limite legal
de descontos diretamente do benefício. Ressalta que não houve utilização do
produto para compras no geral. Afirma que não se aplica o princípio pacta sunt
servanda, ressaltando a função social do contrato. Alega não conhecimento prévio e
dificuldade de compreensão do contrato. Destaca que não houve transparência e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114 -Voto no 2417
3
há manifesta desvantagem exagerada por parte do consumidor. Aponta que não há
visto, rubrica ou assinatura nas laudas do contrato. Pontua que o valor do cartão é
ultrapassado pelos encargos, IOF e tarifas. Ressalta que o saque autorizado na
realidade consiste em transferência bancária. Assevera que houve desrespeito às
normas do Código de Defesa do Consumidor. Relata que é pessoa de pouca
instrução e que a fonte do contrato é minimalista, sem destaques. Acrescenta que o
contrato não dispõe sobre a quantidade de parcelas. Salienta que há falha na
prestação de informações. Alega que houve violação do teto de 35% para os
empréstimos consignados em folha e que não houve autorização expressa firmada
pela titular do benefício, conforme exige a Instrução INSS no 28/2008. Aduz que
houve configuração de dano moral in re ipsa. Requer, pois, a reforma da sentença.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões (fls. 214/237).
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII,
do referido diploma legal.
No caso em testilha, a autora afirma que não teve a pretensão de
contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido induzida
a erro, por falha na prestação de informações e conduta abusiva do banco réu.
Dessume-se dos autos, porém, que a autora firmou o “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento” (fls. 74/76), por ela regularmente assinado às fls. 75 e 76.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114 -Voto no 2417
4
Em referido documento, consta a seguinte cláusula: “8.1. Através do
presente
documento o(a)
ADERENTE/TITULAR
autoriza
a
sua
fonte
pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto
mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S/A para
o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão
de crédito consignado ora contratado. 8.2. O(A) ADERENTE/TITULAR declara que
está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV,
constante no preâmbulo deste termo, (...). O(A) ADERENTE/TITULAR declara,
ainda, estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na
mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável.
(...)” (fl. 75).
Ainda, há expressa ciência da autora com relação à cláusula 9.2., que
dispõe que “O NÚMERO DE PARCELAS/PRESTAÇÕES (no caso de existência
de lançamentos parcelados) SERÁ AQUELA NECESSÁRIA PARA QUITAÇÃO
DO SALDO DEVEDOR” (fl. 75).
Nessa senda, foram juntados os extratos do cartão de crédito
desde 2016 (fls. 87/122), com registro do “saque autorizado” em razão da avença (fl.
84).
Dessa forma, à luz dessa prova documental, era indubitável o
conhecimento da autora acerca da avença pactuada, com os respectivos descontos,
razão pela qual é inverossímil a assertiva de que houve abuso na contratação. Este,
aliás, é o entendimento da Colenda 11a Câmara de Direito Privado e da
jurisprudência majoritária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação de repetição de
indébito cumulada com indenização por danos morais. Descontos em
benefícios previdenciários sob a rubrica “reserva de margem
consignável”. Alegação de não contratação/autorização ou falta de
informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo
contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com
possibilidade de saque, desconto nas faturas e com valor consignado
na folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido,
com majoração dos honorários. Se o autor se arrepende da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114 -Voto no 2417
5
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa,
seja pelo receio de vir a utilizá-lo, seja pela forma de pagamento, seja
pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do
empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após, pedir a
resolução
contratual.”
(Apelação
Cível
no
1002726-
94.2018.8.26.0196, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto
dos Santos, j. 09-05-2019, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparatória de danos materiais e morais, com pedido de tutela de
urgência e multa diária Improcedência Assinatura do “Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento” e da “Cédula de Crédito
Bancário Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito
Consignado Emitido pelo Banco BMG” Concordância do autor em
aderir o cartão de crédito - Alegação de venda casada inconsistente -
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP Apelação
não provida, com majoração da verba honorária.” (Apelação Cível no
1003102-04.2017.8.26.0168, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gil Coelho, j. 13-12-2018, v. u.).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Contrato bancário -
Autor que alega ter sido induzido em erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
- Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que o autor
tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito
com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto
em seu benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado
pelo banco réu - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1005340-30.2017.8.26.0189, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 09-04-2018, v.
u.).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação
de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão
de crédito consignado - Autor que admitiu haver realizado
empréstimo consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito
consignado, não tendo autorizado a reserva de sua margem
consignável para esse tipo de contratação - Tese ventilada pelo autor
que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo
e seja ele hipossuficiente. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização
por danos morais Cartão de crédito consignado - Banco réu que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114 -Voto no 2417
6
comprovou que o autor firmou, em 8.10.2015, “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” - Banco réu que demonstrou ter o
autor efetuado saques com o cartão de crédito consignado em 2015,
2017 e 2018, havendo os valores de R$ 4.741,91, R$ 1.130,00, R$
849,50, R$ 253,00 e R$ 225,89 sido disponibilizados na conta
corrente de sua titularidade Clareza do contrato sobre o seu objeto,
sobre as taxas mensal e anual de juros aplicáveis ao saldo devedor do
financiamento, assim como sobre a autorização para o desconto, no
benefício previdenciário do autor, do 'valor mínimo indicado na
fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado'. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. obrigação de fazer,
repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado - Não atestada a alegação de o autor ter sido
induzido em erro Inclusão da reserva de margem consignável para
cartão de crédito no benefício previdenciário do autor que ocorreu em
22.3.2016, havendo ele questionado os respectivos descontos apenas
quando do ajuizamento da ação, em 27.6.2018 - Autor que realizou
pagamento parcial paralelamente aos descontos em folha - Autor que
celebrou vários empréstimos consignados em seu benefício, a
evidenciar que ele tinha conhecimento suficiente para distinguir se
estava contratando empréstimo consignado ou cartão de crédito com
reserva de margem consignável. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais Cartão de crédito consignado -
Instrução Normativa INSS/PRES. no 28/2008 Art. 16, § 3o, dispondo
ser “proibida a utilização do cartão de crédito para saque”, que não
mais subsiste - Banco réu que comprovou a solicitação formal do
empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos de
seu art. 15, I - Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a
fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio
de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios
previdenciários (art. 6o) - Precedente do TJSP Operação financeira
que não padece de irregularidade Sentença mantida - Ação
improcedente Apelo do autor desprovido.” (Apelação Cível no
1000876-70.2018.8.26.0142, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. José Marcos Marrone, j. 11-02-2019, v. u.).
Outrossim, o conjunto probatório revela que o número constante dos
arquivos do INSS (1518194955) corresponde àquele aludido no contrato (fl. 74),
bem como que os descontos das parcelas atinentes à amortização do numerário
disponibilizado na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora
respeitaram o limite de 5% do benefício (fl. 25).
Deveras, emerge como fato incontroverso e demonstrado que a base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051056-77.2018.8.26.0114 -Voto no 2417
7
de cálculo de margem consignável é de R$1.354,160 (fl. 20), e a parcela que vem
sendo descontada mensalmente da autora é de R$63,52, equivalente a menos de 5%
daquele montante.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade neste
ponto, nem tampouco qualquer abusividade apta a corroborar a pretendida anulação
do negócio jurídico ou, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento
de indenização por danos morais, porquanto inexistente qualquer ato ilícito,
constituindo os descontos em exercício regular de um direito do réu.
Ademais, a autora não apresentou boletim de ocorrência, impugnação
administrativa ou quaisquer elementos que pudessem indicar o suposto vício de
consentimento.
Por derradeiro, ressalte-se que a dívida contraída não perdurará
eternamente, bastando, para tanto, que ocorra o adimplemento da obrigação pela
autora, por meio do pagamento integral das respectivas faturas, o que não tem
ocorrido, implicando cobranças sucessivas.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não
merecia ser outro senão o da improcedência.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Tendo em vista a sucumbência recursal da autora, majoro os
honorários devidos para 17% do valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85,
§§11o, do Código de Processo Civil, observando-se os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da
verba honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator